Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DENONIMADO DE PARCERIA RURAL. AJUSTE COM CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE ARRENDAMENTO RURAL. ACORDO NÃO IMPLEMENTADO. INSTRUMENTO RECONHECIDAMENTE FIRMADO PARA POSSIBILITAR AO AUTOR A OBTENÇÃO DE VANTAGENS ALHEIAS AO QUE É PRÓPRIO A ESSA ESPÉCIE DE CONTRATO AGRÁRIO. CONTRATAÇÃO QUE PREVIA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RURAIS EM TERRAS PÚBLICAS E RESCISÃO AUTOMÁTICA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DE QUAISQUER DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS POR QUALQUER DOS CONTRATANTES. NEGÓCIO INEXEQUÍVEL. CONTRATAÇÃO QUE NÃO INTERFERIU DE NENHUM MODO NA ESFERA JURÍDICA DOS CONTRATANTES. CONDIÇÃO QUE RETIRA A POSSIBILIDADE DE ADVIR PREJUÍZO A QUALQUER DELES E INVIABILIZA QUALQUER INTERESSE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE UM CONTRATANTE EM RELAÇÃO AO OUTRO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. INEXEQUIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pretendida condenação da parte ré a entregar área objeto de contrato agrário, a pagar multa rescisória e a indenizar por prejuízo moral o autor de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização; demanda essa que tinha como causa de pedir o inadimplemento de obrigações ajustadas em contrato denominado de Parceria Rural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se ao autor pode ser concedido o benefício da gratuidade de justiça para exonerá-lo do encargo, como parte vencida, de pagar verba honorária sucumbencial; (ii) se há mácula na sentença recorrida por cerceamento de defesa e por violação ao princípio processual civil da identidade física do juiz, uma vez que o magistrado que encerrou a instrução probatória não proferiu a sentença; (iii) se o contrato celebrado entre as partes, tendo em vista as estipulações ajustadas, ostenta natureza de arrendamento rural ou de parceria agrícola; e (iv) se, por alegado descumprimento de obrigações contratuais, o autor tem direito a receber valor relativo a multa rescisória e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. É manifesto o interesse do apelante de somente postular a gratuidade de justiça para se eximir do pagamento da verba honorária sucumbencial a que foi condenado, como parte vencida, na sentença vergastada. Inútil, entrementes, a estratégia assim estabelecida porque a benesse, se concedida, irradiaria efeitos a partir de sua concessão (ex nunc). Eficácia retroativa não teria para afastar a condenação que lhe foi imposta pelo provimento judicial anteriormente proferido ao pagamento de verbas sucumbenciais, honorários inclusive. Ademais, foi regularmente pago o preparo recursal. Preclusão lógica verificada. Pedido não conhecido.
4. Foi suprimido pelo Código de Processo Civil de 2015 o art. 132 do Código de Processo Civil de 1973. Desapareceu a vinculação do juiz ao processo em que tivesse encerrado a instrução probatória por ele presidida, isso porque haveria de proferir sentença, o que era expressão do princípio processual da identidade física do juiz. Com efeito, desaparecendo do ordenamento jurídico, com a nova sistemática processual civil, a regra que vincula o magistrado ao processo, inexigível que a sentença seja proferida pelo juiz que presidiu e encerrou a instrução probatória. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz rejeitada.
5. As partes tiveram oportunidade de produzir provas e quanto a elas (conjunto probatório) o juízo efetivou exame crítico, tanto quanto o fez em relação ao conjunto postulatório. Cerceamento do direito de defesa não configurado. Preliminar rejeitada.
6. Mérito. Contrato de Parceria Rural. Os elementos probatórios reunidos aos autos demonstram terem as partes celebrado contrato inexequível, além do que contrataram visando a finalidades estranhas tanto ao instituto do arrendamento rural quanto ao da parceria agrícola.
6.1 O ajuste firmado com cláusulas típicas de parceria agrícola (pagamento em percentual da produção e divisão de riscos - art. 4o do Decreto 59.566/66) de modo algum pode ser tido como de arrendamento rural.
6.2 Estipulada cláusula que traz expressamente prevista a automática rescisão do contrato em caso de descumprimento das obrigações ajustadas por qualquer dos contratantes, afastada está a possibilidade de o autor postular a entrega da posse da área litigiosa, bem como de o Poder Judiciário determinar o que não ficou estabelecido entre as partes.
7. Demonstrado que a parte autora/apelante não tomou posse da área sob litígio, a qual está situada em terras públicas, nem ali realizou qualquer tipo de investimento, mesmo porque teriam os contratantes, ora litigantes, simulado o negócio jurídico a que denominaram “Contrato de Parceria Rural”, visto que ali estipularam o que não correspondia à real intenção que tinham, não há que se falar em descumprimento de obrigações contratuais nem está caracterizado o dever de indenizar ou o direito de exigir o pagamento de multa rescisória. Não só. Não atende a requisito de validade o contrato agrário que tem por objeto terras públicas sem que estejam evidenciadas quaisquer das exceções legais previstas no parágrafo único da Lei 4.504/1964.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.